Tribunal: TJSP
Processo: 1032370-50.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA REJEITADO. TRABALHO TÉCNICO CONCLUSIVO, FUNDADO EM ANÁLISE CLÍNICA E

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA REJEITADO. TRABALHO TÉCNICO CONCLUSIVO, FUNDADO EM ANÁLISE CLÍNICA E DOCUMENTAL, NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PROVA NÃO IMPUGNADA CIENTIFICAMENTE POR MEIO DE PARECER TÉCNICO DIVERGENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO
1. Recurso da autora. Acidente de trajeto. Fratura no fêmur direito. Atividades habituais de trabalhadora na olericultura (frutos e sementes). Incapacidade laborativa categoricamente afastada. Teor conclusivo da perícia médica judicial, não impugnado cientificamente por assistente técnico. Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie dos autos. Descabimento da incidência do princípio in dubio pro misero. Requisitos legais à concessão do benefício não preenchidos.
2. Pedido subsidiário de reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica. Desnecessidade. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laboral. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Prova técnica não impugnada cientificamente por meio de parecer técnico divergente. Arguições rejeitadas.
3. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.